Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Provas. Antecedentes. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 10 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se as provas são suficientes para condenação; ii) a valoração negativa dos antecedentes.
III. Razões de decidir
3. O depoimento da vítima - de que o réu a ameaçou com espeto e exigiu que ela entregasse o aparelho celular -, corroborados pelos policiais que prenderam o réu na posse da res furtiva, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo com emprego de arma branca.
4. Utilizada a própria ação penal em julgamento como maus antecedentes, corrige-se o erro da sentença para afastar a valoração negativa.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII.